Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705982-62.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA APARECIDA RAMOS DE BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido por CLAUDIA APARECIDA RAMOS DE BRITO no bojo das razões recursais apresentadas (ID 45513295) contra a sentença (ID 45513274) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. Em decisão de ID 45513267, foi determinada à parte autora a emenda da inicial, a fim de incluir no polo passivo o banco público administrador do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), qual seja, a Caixa Econômica Federal (CEF), por pretender a requerente a indenização securitária a ser quitada por esse fundo. Na petição de ID 45513270 a demandante apresenta esclarecimentos e informa a inclusão do FGHab no polo passivo da demanda. Em seguida, a ilustre Magistrada singular prolata a sentença e indefere a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento, na qual a requerente pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato sub judice, determinando-se à parte ré que se abstenha de cobrá-las até julgamento do presente feito, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. No mérito, requer: (a) a condenação do réu para dar por quitado o saldo devedor do financiamento imobiliário, a partir da aposentadoria por invalidez da parte autora, concedida em 05/07/2018 (documento 5.1), nos moldes da cláusula vigésima sexta do contrato (documento 5.2); e (b) a condenação da parte ré a ressarcir, em dobro, os valores das parcelas do financiamento imobiliário pagas após a concessão da aposentadoria por invalidez, cujo valor atual é de R$ 28.730,74 (vinte e oito mil e setecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), quantia que representa as parcelas pagas desde a aposentadoria, mas cujo montante total deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Inconformada, alega a apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela).A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC300caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC303).(inComentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição emebookbaseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que, para postular em juízo, é necessário interesse de agir e legitimidade, que são condições da ação verificadas em abstrato e à luz da narrativa descrita na petição inicial. Sobre o assunto, reveja-se excerto do seguinte julgado desta colenda Corte de Justiça: "1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” (TJDFT, Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020.) Verifica-se que o instrumento particular, com efeito de escritura pública, de doação de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e do programa Morar Bem do Distrito Federal (n. 123.520.086) foi firmado entre a agravante CLAUDIA APARECIDA RAMOS DE BRITO (compradora/devedora fiduciária), DISTRITO FEDERAL (interveniente doador), JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A (interveniente construtor) e BANCO DO BRASIL S.A. (credor fiduciário), ora agravado, consoante demonstram os impressos de IDs 45513260, 45513261, 45513262, 45513263. Consta do ITEM B do contrato (ID 45513260, p.3) que o Banco requerido concedeu à autora, para aquisição de unidade habitacional, financiamento no valor de R$ 51.879,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e setenta e nove reais). Dos pedidos principais apresentados na exordial, verifica-se que o pleito da requerente se volta à cobertura do financiamento habitacional, com a quitação do saldo devedor do financiamento imobiliário a partir da sua aposentadoria por invalidez, concedida em 05/07/2018, bem como, ao ressarcimento em dobro das parcelas pagas após a concessão da referida aposentadoria, cuja quantia atual é de R$ 28.730,74 (vinte e oito mil e setecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), qual seja, o valor das parcelas pagas desde a inatividade. De início, cumpre observar que o Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB, caracteriza-se como fundo privado, sendo constituído pela Lei 11.977/2009 com as seguintes finalidades: Art. 20. Fica a União autorizada a participar, observadas suas disponibilidades orçamentárias e financeiras consignadas nas dotações anuais, do FGHab, que terá por finalidades: (Redação dada pela Medida Provisória no 1.162, de 2023) I - garantir o pagamento aos agentes financeiros de prestação mensal de financiamento habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, devida por mutuário final, em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais); (Redação dada pela Lei no 14.462, de 2022); II - assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte ou invalidez permanente, e as despesas de recuperação relativas a danos físicos ao imóvel para mutuários com renda familiar mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais); e (Redação dada pela Lei no 14.462, de 2022); III - garantir, direta ou indiretamente, parte do risco em operações de financiamento habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, contratadas a partir de 1o de junho de 2022, para famílias com a renda mensal de que trata o inciso III do § 6o do art. 3o desta Lei, no âmbito dos programas habitacionais do governo federal estabelecidos em lei. (Redação dada pela Lei no 14.462, de 2022) (Grifo nosso). Ressai da Cláusula Vigésima Sexta (ID 45513262, p.6) que durante a vigência do referido contrato é prevista a cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab, em caso de morte e invalidez permanente do devedor fiduciante. Prevê, ainda, a Cláusula Vigésima Sétima a cobertura parcial ou total do saldo devedor da operação de financiamento nas condições de (i) morte do devedor fiduciante qualquer que seja a causa e (ii) invalidez permanente do devedor fiduciante, ocorrida posteriormente à data da contratação da operação, causada por acidente ou doença. Por sua vez, o documento de ID 45513258 demonstra que a requerente é aposentada por invalidez, desde 05/07/2018 - Data de Início do Benefício. O Estatuto do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB, prevê em seu artigo 5o que compete à Administradora – Caixa Econômica Federal, dentre outras, as atribuições de administrar e dispor dos ativos do FGHab, representar o fundo, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente e deliberar sobre as solicitações de ressarcimento e de pagamento das garantias em caso de morte e invalidez permanente (art. 2o, incisos I e II). Na espécie, constata-se que a pretensão da autora com o ajuizamento da presente ação é acionar o FGHab, a fim de que este possa assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, além de obter o ressarcimento, em dobro, das parcelas do financiamento pagas após a concessão da aposentadoria por invalidez. Sobre a questão da legitimidade, leia-se a doutrina de Fredie Didier Jr.: A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os “pressupostos processuais” subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a “pertinência subjetiva da ação”, segundo célebre definição doutrinária. A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, “decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso”. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. Ed.- Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, p.345). Desse modo, a tutela jurisdicional postulada volta-se contra o Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab e diz respeito às hipóteses legais que o torna titular da relação jurídica de direito material deduzida em Juízo, sendo de sua responsabilidade assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, parcial ou integralmente. Com esse raciocínio, mostra-se adequada a sentença que indeferiu a inicial pela ausência de inclusão da Caixa Econômica Federal, banco público administrador do FGHab, no polo passivo da demanda. Por oportuno, veja-se ementa do seguinte aresto deste egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FINANCIAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA. MORTE DO MUTUÁRIO. FUNDO GARANTIDOR DE HABITAÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO CONTRATO. QUITAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO FGHAB. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Constituído pela Lei no 11.977/2009, o Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab é um instituto com patrimônio próprio dividido em cotas, administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF), cujo objetivo é prestar garantia para os financiamentos habitacionais contratados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS. 2 – Para o pagamento da garantia, o Agente Financeiro deve acionar a Administradora do FGHab., por meio de comunicação formal e com os documentos necessários à comprovação da responsabilidade e o dever de cumprimento de regras estabelecidas no contrato celebrado entre as partes. 3 - É responsabilidade do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, parcial ou integralmente, em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário, estando o agente financeiro responsável pelo pagamento da cobertura somente em caso de recusa por ele ocasionada, o que não restou comprovado nos presentes autos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1659202, 07051162520208070017, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, Data de julgamento: 01/02/2023, Publicado no PJe : 10/02/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Portanto, uma vez que a tutela jurisdicional requerida se dá em face do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab e se refere às hipóteses legais que o torna titular da relação jurídica de direito material deduzida, de fato, mostra-se necessário que este figure como parte na relação processual para a solução da presente controvérsia, devidamente representado pela Caixa Econômica Federal, banco público responsável por sua representação judicial e extrajudicial, consoante previsto no estatuto do referido fundo, motivo pelo qual a CEF deverá integrar o polo passivo da presente demanda, consoante determinado pelo Juízo de origem. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito pela parte recorrente e sem necessidade de incursão no perigo da demora, porquanto cumulativos, a pretensão recursal antecipatória, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador